Tribunal: TJBA
Processo: 8022207-12.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8022207-12.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: DANIELA CAMPOS NUNES Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA REJEITADA. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS QUE DISPENSAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. VANTAGEM PESSOAL DE EFICIÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE VALOR ÚNICO PARA A REFERIDA GRATIFICAÇÃO. REDUÇÃO DE VALOR RECEBIDO PELA IMPETRANTE. LEGALIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA REVER SEUS ATOS. VANTAGEM IMPLANTADA E PAGA DE FORMA INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022207-12.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante DANIELA CAMPOS NUNES e como apelada Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA E DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .